Tribunal: TJDFT
Processo: 0708008-69.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTELIONATO SENTIMENTAL OU AFETIVO. RELAÇÃO AMOROSA. VANTAGEM ECONÔMICA. MERA TRANSCRIÇÃO DE MENSAGENS. PROVA INIDÔNEA. ÔNUS DA PROVA. PARTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. RECONHECIMENTO DA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HOMOLOGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. O estelionato sentimental ou afetivo, situação em que o indivíduo se utiliza de relacionamento amoroso para obter vantagens econômicas indevidas, de modo ardiloso, é caso considerado apto a ensejar a responsabilidade civil do agente e a consequente reparação por danos materiais e morais. Precedentes.
2. A mera transcrição de conversas oriundas de aplicativos de mensagens, sem nenhum meio complementar de prova apto a demonstrar sua autenticidade e veracidade, tal qual ata notarial ou perícia técnica, não é admitida como prova idônea a demonstrar as alegações da parte.
3. O art. 373, I do Código de Processo Civil atribuiu ao autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito. No caso, entretanto, a parte deixou injustificadamente de atuar no processo para se desincumbir do seu ônus probatório, deixando de esclarecer o teor de suas alegações e de produzir provas para comprová-las.
4. Ausente prova idônea do contexto fático do relacionamento amoroso ou das circunstâncias por trás das transferências bancárias efetuadas ao apelado, e tendo atuado a parte de forma desidiosa no curso da instrução processual, torna-se inviável o acolhimento de suas pretensões, seja no que diz respeito aos danos materiais, seja no que diz respeito aos danos morais.
5. Presente reconhecimento inequívoco da procedência parcial do pedido, a sua homologação por sentença de mérito é medida que se impõe, nos termos do art. 487, III, a do Código de Processo Civil.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte.